Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.

1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela resultante entre a decisão adotada e a pretensão formulada pela parte.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.